Tribunal: TJSP
Processo: 2196416-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSAÇÃO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – CÓDIGO CIVIL/2002, ART. 843 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA - DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – NÃO ABRANGÊNCIA – ART. 23 DA LEI No 8.906/94 – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO